Tribunal: TJES
Processo: 5020505-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020505-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERENTE COM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO DO REQUERIDO. OMISSÃO. ADITAMENTO À INICIAL SEM CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária, voltada ao reconhecimento do tempo de serviço em cargo público para fins de comprovação de requisito editalício em concurso para Delegado de Polícia, revogando-se, ainda, a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor. O autor alegou omissão/contradição quanto à revogação da justiça gratuita. O Estado sustentou omissão do acórdão quanto à nulidade do aditamento da petição inicial realizado após a citação, sem seu consentimento, e requereu a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao revogar a gratuidade de justiça do autor; (ii) examinar se houve omissão quanto à nulidade do aditamento à petição inicial realizado após a citação, sem o consentimento do réu, e à possibilidade de utilização de seus fundamentos para o acolhimento do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação do benefício da justiça gratuita foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, com base na presunção relativa de hipossuficiência e na análise da condição financeira do autor.

4. Os embargos de declaração do autor não apontam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, pretendendo, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado omitiu-se quanto à rejeição do aditamento à inicial realizado após a citação, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC, o que inviabiliza a utilização de seus fundamentos para o acolhimento do pedido.

6. O autor reconheceu a impropriedade do aditamento e informou ter ajuizado nova ação autônoma sobre o mesmo pedido, atualmente em trâmite, o que reforça a necessidade de exclusão dos fundamentos extraídos do aditamento da decisão embargada.

7. A exclusão dos fundamentos oriundos do aditamento implica o restabelecimento da sentença de improcedência, pois os demais fundamentos não comprovam o cumprimento do requisito editalício de três anos em atividade jurídica ou policial, como exposto no voto condutor.

8. A majoração dos honorários advocatícios deve ser acolhida, considerando o tempo de tramitação da causa, sua complexidade e a atuação profissional, elevando-se o montante de R$ 500,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O recurso do requerente objetiva a revisão da conclusão alcançada no acórdão, que analisou detalhadamente a questão afeta à gratuidade da justiça.

2. É nulo o aditamento à petição inicial realizado após a citação, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC, sendo vedado o uso de suas causas de pedir para fundamentar decisão de mérito.

3. A verba honorária pode ser majorada com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente quando o valor anteriormente arbitrado for incompatível com a natureza e a complexidade da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração o requerente e, ainda, por igual votação, acolher os Embargos de Declaração do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Messias Manoel Sirtuli Sobrinho e pelo Estado do Espírito Santo, contra o acórdão de id. 11566649, que deu parcial provimento ao apelo do requerente, anulando o ato administrativo que o eliminou do certame e assegurando que a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou em policial ocorra no momento da posse, condicionada à reserva de vaga e ao trânsito em julgado. O acórdão também conheceu em parte e deu provimento ao apelo estatal, revogando a gratuidade de justiça concedida ao requerente.

Nas razões recursais de id. 11629814, o embargante Messias Manoel Sirtuli Sobrinho alega em síntese que o acórdão incorreu em omissão/contradição, especificamente quanto à revogação do benefício da justiça gratuita. Aduz que a decisão se baseou em sua remuneração de R$ 7.119,79 e em gastos declarados que não comprometiam a integralidade dos rendimentos, mas que houve omissão na apreciação de provas documentais que demonstrariam sua hipossuficiência. Afirma que sua renda líquida atual é de R$ 4.706,70, conforme contracheque de id. 8889910, e que suas despesas mensais somam R$ 5.506,85, além de possuir empréstimo consignado. Requer a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, opôs embargos de declaração de id. 11878809 contra o mesmo acórdão, alegando omissão quanto à impossibilidade de aditamento da petição inicial após a citação sem o seu consentimento, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. O embargante afirma que o pedido acolhido no acórdão foi o da emenda à inicial, o qual seria nulo. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do pedido relativo à emenda à inicial, julgar totalmente improcedente o pleito autoral e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões não ofertadas pelas partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO

Conforme relatado, o requerente
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão/contradição, especificamente quanto à revogação do benefício da justiça gratuita.

Contudo, a referida questão fora devidamente apreciada, não havendo vício a justificar sua revisão em sede de embargos de declaração.

O voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, expôs os motivos pelos quais o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao requerente deveria ser revogado, como se extrai do seguinte excerto que ora trago à colação:

“Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção
, contudo,
é relativa
,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos que o Requerente, MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO, além de ocupar o cargo efetivo de Escrivão de Polícia, auferindo, no mês de setembro do corrente ano, remuneração líquida de R$ 7.119,79 (sete mil cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), conforme informação extraída do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, declara gastos com dois domicílios distintos que não chegam a comprometer a integralidade dos seus rendimentos líquidos, os quais, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, são muito superiores à média nacional (consulta disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/massa-salarial/#:~:text=Estimativas%20mensais%20mostram%20que%20o%20rendimento%20habitual%20m%C3%A9dio%20real%20em,R%24%203.141%2C00).>

Tais elementos, a toda evidência, põem em cheque a presunção relativa que milita em prol da decisão de hipossuficiência prestadas nos autos, pois denunciam capacidade econômica incompatível com o perfil de beneficiário traçado em lei, merecendo a benesse ser revista nesta oportunidade.”

Como se sabe, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, que analisou detalhadamente a questão afeta à gratuidade da justiça, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
do requerente.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o requerido
alegou que o acórdão restou omisso quanto à impossibilidade de aditamento da petição inicial após a citação sem o seu consentimento, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo acolhido o pedido que foi objeto da emenda à inicial, o qual seria nulo.

De fato, após devida apreciação dos autos verifico que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à expressa rejeição do pedido de aditamento da petição inicial (id. 8889865), com a qual, inclusive, anuiu o requerente, oportunidade em que expressamente afirmou que “
ingressou com uma nova ação (nº 5026719-57.2023.8.08.0024) sobre o pedido inserido no aditamento, para que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo do autor seja exigido na posse”.
(id. 8889870)

Portanto, ao assegurar ao requerido que a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial exigido por lei ocorra no momento de sua eventual posse, o acórdão se omitiu quanto à impossibilidade de utilização de tal causa de pedir, que fora objeto de aditamento rejeitado e constituiu causa de pedir de outra ação judicial.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios do Estado do Espírito Santo, com a atribuição de efeitos infringentes, para extirpar do voto condutor os fundamentos afetos ao referido aditamento, que forma os únicos utilizados para embasar o acolhimento da pretensão autoral.

Via de consequência, devem ser mantidos apenas os fundamentos do voto condutor utilizados para manter a rejeição da pretensão de reconhecimento do tempo de exercício do cargo de Agente de Apoio Administrativo para fins de comprovação do preenchimento do requisito mínimo de 3 (três) anos em atividade policial, que ora passo a transcrever para melhor compreensão deste Órgão Colegiado:

“Conforme se infere dos autos, MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO se inscreveu em concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, cuja abertura se deu por intermédio do Edital n.º 1 – PCES, de 4 de Julho de 2022, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) em razão de sua deficiência visual (visão monocular).

Contudo, apesar de apresentar documentação comprovando sua atuação como Agente de Apoio Administrativo do Ministério Público Estadual entre 26.03.2015 e 30.11.2021 e como Escrivão de Polícia desde 01.12.2021 até a presente data, não foi reconhecida a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 3 (três) anos de prática forense ou em atividade policial, prevista no item 12 do edital de regência, atinente à 5ª (quinta) etapa do certame (id 8889708).

Os documentos que instruem a petição inicial já foram objeto de apreciação deste douto Colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5008180-18.2023.8.08.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido na origem, cuja ementa ficou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL EM CONCURSO PÚBLICO
.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A previsão estampada no item 12.2.1.3 do edital do certame, ao tratar da comprovação do tempo de atividade jurídica do ocupante de cargo não privativo de bacharel em direito, visou a justamente aferir se as atividades exercidas utilizavam preponderantemente conhecimento de tal natureza.

2.
Por ocupar cargo de nível médio
,
que não exigia graduação em direito
,
caberia à parte instruir suas alegações com comprovação idônea de que no órgão em que trabalhava suas atividades exigiam preponderantemente conhecimento jurídico
, como certidão com informação de que realizava pesquisas jurídicas e minutas de pareceres ou recursos,
vez que o exercício de cargo que não exige graduação em direito não comprova
,
per si
,
o exercício de atividade jurídica
, não restando cumprido, por outro lado, o requisito de 03 (três) anos de atividade policial, porquanto o agravante ocupa o cargo de escrivão de polícia desde 1º de dezembro de 2021.

3. No tocante à alegação de descumprimento da súmula nº 266 do STJ, segundo a qual a comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo somente deveria ser realizada no ato da posse, verifica-se que a questão não comporta análise, porquanto a parte recorrente inovou em suas razões recursais, tratando de matéria que não foi submetida ao crivo do Juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento processual, em razão da nítida supressão de instância.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008180-18.2023.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.05.2024)”

Na oportunidade, assentou-se a compreensão de que o candidato Requerente não se desincumbiu de apresentar documentação capaz de comprovar de forma inequívoca que as funções desempenhadas no exercício do cargo de Agente de Apoio Administrativo seriam preponderantemente jurídicas, tendo em vista que a certidão de id 8889725, emitida pela Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atribui ao cargo de nível médio atividades tipicamente administrativas.

Observou-se, ainda, que o requisito mínimo de 3 (três) anos em atividade policial tampouco restara preenchido quando da ultimação da etapa eliminatória em cotejo, em 09.05.2023 (id 8889713), uma vez que o Requerente só passou a ocupar o cargo de Escrivão de Polícia Civil a partir de 01.12.2021.”

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Apenas a título de esclarecimento, destaco que a segunda demanda ajuizada pelo requerente, a saber, processo nº 5026719-57.2023.8.08.0024, fundada justamente na pretensão de comprovação do tempo de prática jurídica para o cargo de Delegado de Polícia no momento da posse, foi julgada procedente em 1º grau, estando pendente de publicação de acórdão do julgamento do recurso de apelação proferido pela c. 4ª Câmara Cível em 17.07.2025, o que reforça a tese de que tais fundamentos não podem ser apreciados na presente demanda, sob pena de configuração de litispendência.

Por fim, merece acolhida a pretensão do Estado do Espírito Santo de majoração da verba honorária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo magistrado de 1º grau, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação equitativa não pode ser modificada, pois, ao que se extrai do acórdão recorrido, fora mantida a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), o que evidencia tratar-se de causa de baixo valor. Contudo, a verba honorária deve ser majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista, especialmente, o tempo de tramitação da causa (2 anos), a natureza e a complexidade da matéria e o grau de zelo profissional.

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração do Estado do Espírito Santo
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por Messias Manoel Sirtuli Sobrinho e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, para fixar a verba honorária devida pelo requerente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida a revogação da gratuidade de justiça concedida ao requerente, nos termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo autor e dar provimento aos aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo, com efeitos infringentes.